Tribunal: TJMT
Processo: 1014556-02.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014556-02.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO CARLOS ZAMPIERI - CPF: 716.479.020-53 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SANTA INES LTDA - CNPJ: 13.385.832/0001-15 (AGRAVANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), DONIZETTI BELLE - CPF: 386.652.630-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA CRISTINA DOS SANTOS AMARAL - CPF: 822.195.670-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Tutela de urgência. Medidas constritivas deferidas inaudita altera pars. Arresto de grãos e maquinários. Bloqueio de ativos financeiros e restrição de veículos. Indícios de confusão patrimonial e sucessão familiar. Elementos suficientes para instauração do incidente. Ausência de lastro probatório qualificado para constrição imediata do patrimônio da pessoa jurídica. Necessidade de demonstração concreta de dilapidação patrimonial ou risco de ineficácia do processo. Contraditório diferido não justificado. Desproporcionalidade das medidas. Recurso provido.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no curso de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica instaurado em execução de título extrajudicial, deferiu tutela de urgência para determinar arresto de grãos e maquinários agrícolas, bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e restrições de veículos via RENAJUD em desfavor da agravante, antes de sua citação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos apresentados no momento inaugural do incidente autorizavam a adoção imediata de medidas constritivas sobre patrimônio da pessoa jurídica agravante, sem prévia formação do contraditório.

III. Razões de decidir:

3. A desconsideração inversa da personalidade jurídica constitui medida excepcional, admitida para coibir abuso da autonomia patrimonial decorrente de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

4. Os elementos constantes dos autos, notadamente a transferência de quotas sociais entre familiares após a citação dos executados e a permanência da executada na administração da sociedade após sua saída do quadro societário, revelam indícios aptos a justificar a instauração do incidente e o aprofundamento da instrução probatória.

5. Tais circunstâncias, embora aptas a justificar o regular processamento do incidente, não autorizam, por si sós, a imediata constrição de ativos financeiros, grãos, maquinários e veículos da pessoa jurídica antes da instauração do contraditório, especialmente diante da ausência de demonstração concreta e suficientemente robusta de abuso da personalidade jurídica, ocultação patrimonial, dilapidação de bens ou risco efetivo de esvaziamento da utilidade prática do incidente.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"O bloqueio de valores e demais medidas constritivas sobre patrimônio de pessoas jurídicas distintas do executado exigem, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC, a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com garantia do contraditório.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 50, §3º; CPC, arts. 133 a 137 e 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI nº 1041302-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGROPECUÁRIA SANTA INÊS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos do Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica nº 1000884-83.2026.8.11.0045, instaurado no bojo da Execução de Título Extrajudicial nº 1001935-81.2016.8.11.0045, ajuizada por FIAGRIL LTDA, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar medidas constritivas sobre o patrimônio da agravante, consistentes, dentre outras, no arresto de grãos e maquinários, bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e restrição de veículos via RENAJUD (cf. id. nº 222696375 – autos de origem).

Nas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que a decisão agravada incorre em manifesta ilegalidade ao aplicar, de forma ampliativa e sem lastro probatório mínimo, a teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica, medida de caráter excepcional que exige demonstração inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. Argumenta que não há qualquer prova de que tenha havido transferência de bens dos executados para a pessoa jurídica, tampouco de utilização da empresa como instrumento de fraude ou blindagem patrimonial, sendo insuficiente, para tanto, a mera existência de vínculo familiar entre os envolvidos.

Aduz que a empresa possui existência regular, atividade econômica efetiva e autonomia patrimonial plenamente demonstrada, tendo sido constituída antes mesmo da origem da dívida executada, com evolução societária legítima e operações típicas do setor agropecuário, inclusive mediante emissão de cédulas de produto rural e contratação de financiamentos próprios. Sustenta, ainda, que a transferência de quotas sociais ocorreu como ato lícito de planejamento sucessório, não configurando, por si só, qualquer indício de fraude ou esvaziamento patrimonial.

Defende, outrossim, que não foram esgotados os meios ordinários de satisfação do crédito em face dos devedores originários, inexistindo demonstração de impossibilidade prática de adimplemento que justificasse a adoção da medida extrema, o que revela indevido atalho processual por parte da agravada. Aponta, também, violação ao contraditório, tendo em vista o deferimento de medidas gravosas sem prévia oitiva da empresa, bem como a desproporcionalidade das constrições impostas, as quais comprometem a continuidade da atividade empresarial e geram risco concreto de dano irreversível.

Ao final, requer o deferimento de efeito suspensivo ativo para sustar imediatamente os atos constritivos incidentes sobre seu patrimônio e, no mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, afastando a desconsideração inversa da personalidade jurídica e restabelecendo a autonomia patrimonial da agravante (cf. id. nº 358265894).

O pedido liminar recursal foi deferido (358869889).

Intimada, a parte apelada apresentou contraminuta pleiteando o não conhecimento do recurso, ou subsidiariamente, o improvimento (cf. Id. nº
364834381).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal consiste em definir se, no momento de abertura do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, estavam presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência de natureza constritiva contra a pessoa jurídica agravante, antes de sua citação e do regular exercício do contraditório, mediante arresto de grãos, maquinários agrícolas, bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e restrições via RENAJUD.

O recurso merece provimento.

Inicialmente, a parte agravada suscita preliminar de perda superveniente do objeto, ao argumento de que as medidas constritivas determinadas pelo Juízo de origem já teriam sido efetivadas, com resultado infrutífero, circunstância que, em sua compreensão, retiraria a utilidade do presente recurso.

A preliminar deve ser rejeitada.

Com efeito, a efetivação material da ordem judicial agravada não elimina o interesse recursal quando seus efeitos permanecem ativos e são passíveis de reversão.

No caso, subsiste utilidade concreta no exame do agravo, pois eventual provimento poderá suspender a eficácia da decisão recorrida, determinar o levantamento das restrições patrimoniais e restabelecer, ainda que provisoriamente, a disponibilidade dos bens e ativos eventualmente atingidos.

A perda superveniente do objeto somente se configura quando inexistente qualquer utilidade jurídica ou prática no julgamento do recurso, hipótese que não se verifica quando a insurgência recursal se volta precisamente contra medidas constritivas ainda dotadas de eficácia, ainda que posteriormente se constate eventualmente resultado negativo das referidas diligências.

Rejeito, portanto, a preliminar.

No mérito, importante consignar que a análise ora realizada é estritamente sumária e limitada à verificação dos requisitos da tutela de urgência deferida no momento inaugural do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Não se está, portanto, a julgar definitivamente o incidente, nem a afirmar, em caráter exauriente, a existência ou inexistência de fraude, confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

O ponto decisivo é saber se os elementos então disponíveis autorizavam, antes do contraditório da pessoa jurídica atingida, a imposição de medidas constritivas amplas e severas sobre bens essenciais à sua atividade econômica.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quando a tutela pretendida incide sobre patrimônio de terceiro ainda não definitivamente integrado ao polo passivo da execução, especialmente no contexto de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, o exame desses requisitos deve ser realizado com maior rigor.

Isso porque a desconsideração inversa, prevista no art. 133, § 2º, do CPC e no art. 50, § 3º, do Código Civil, constitui técnica excepcional de superação episódica da autonomia patrimonial, destinada a coibir abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

No caso concreto, é certo que os autos revelam indícios relevantes que justificam a instauração do incidente e o aprofundamento da apuração em primeiro grau. Entre eles, destacam-se a existência de vínculo familiar entre os executados originários e a atual sócia da empresa, a transferência de quotas sociais após a citação na execução, a anterior permanência da executada Silvia Cristina dos Santos Amaral na administração da sociedade e a alegação de utilização da estrutura empresarial para preservação de patrimônio em detrimento da satisfação do crédito exequendo.

Nesse ponto, chama atenção a Segunda Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social, por meio da qual se verifica a transferência integral das quotas sociais da executada Silvia Cristina dos Santos Amaral em favor de sua filha, Daiane Cancian Bellé, em janeiro de 2023, permanecendo, contudo, após a saída do quadro social, com a administração da sociedade ora agravante (cf. id. 221969440). Transcrevo:

“CLÁUSULA PRIMEIRA: A sócia SILVIA CRISTINA DOS SANTOS AMARAL, realiza a doação de 110.000 mil cotas capitais das cotas a que lhe pertence para a entrada da nova sócia DAIANE CANCIAN BELLE, brasileira, casada e regime comunhão parcial de bens, empresária, portador da Cédula de Identidade nº 3092256531, SSP/RS inscrito no CPF sob o número 014.887.170-44, residente e domiciliado, na Fazenda Santa Ines, s/n, zona rural, CEP 78.888-000, Nova Ubiratã – Mato Grosso.”

“CLÁUSULA QUARTA: A administração da sociedade empresária limitada será exercida pela sócia SILVIA CRISTINA DOS SANTOS AMARAL, brasileira, solteira, não convivente em união estável, empresária, portador da Cédula de Identidade nº 1083690279, SJS/RS inscrito no CPF sob o número 822.195.670-87, residente e domiciliado, na Fazenda Santa Ines, s/n, zona rural, CEP 78.888-000, Nova Ubiratã – Mato Grosso, que atuará isoladamente com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social.”

Tais elementos, contudo, embora não possam ser desprezados, não se mostram suficientes, nesta fase inaugural e antes do contraditório, para legitimar a constrição ampla de grãos, maquinários agrícolas, veículos e ativos financeiros da pessoa jurídica que não participou da demanda executiva.

A adoção de medidas dessa magnitude, em sede de tutela de urgência no incidente de desconsideração, reclama lastro probatório qualificado, apto a demonstrar não apenas suspeitas ou correlações indiciárias, mas risco concreto de dilapidação patrimonial, ocultação atual de bens, confusão patrimonial efetiva ou utilização abusiva da pessoa jurídica em grau suficiente para justificar a imediata intervenção judicial sobre seu patrimônio.

No caso concreto, a decisão agravada foi proferida no momento de abertura do incidente, sem prévia oitiva da agravante, e determinou medidas de elevada intensidade patrimonial. Embora a urgência possa, em hipóteses excepcionais, justificar provimento inaudita altera parte, tal excepcionalidade exige fundamentação densa e demonstração concreta de que a prévia instauração do contraditório comprometeria o resultado útil da medida.

Esse grau de demonstração não se extrai, por ora, dos elementos apontados.

A dívida executada decorre de Instrumentos de Confissão e Novação de Dívida celebrados em novembro de 2013 pelos executados Donizetti Bellé e Silvia Cristina dos Santos Amaral, pessoas físicas, sem participação formal da agravante na relação obrigacional originária. O próprio recurso noticia que a execução originária foi proposta exclusivamente contra os executados pessoas físicas, e que a agravante foi alcançada apenas por meio do incidente de desconsideração inversa.

Também consta dos autos que a pessoa jurídica possui histórico de atividade empresarial anterior ao próprio ajuizamento da execução e desenvolve atividade rural, circunstância que reforça a necessidade de cautela antes da imposição de constrições capazes de afetar diretamente seu ciclo produtivo.

Não se afirma, com isso, que os atos societários descritos sejam imunes a controle jurisdicional, tampouco que a transferência de quotas, a estrutura familiar da empresa ou a permanência temporária da executada na administração sejam irrelevantes. Ao contrário, tais circunstâncias justificam a tramitação do incidente, a produção de prova e a análise aprofundada pelo Juízo de origem.

O que não se admite, neste momento processual, é que indícios ainda sujeitos ao contraditório sejam convertidos, desde logo, em fundamento bastante para bloqueio de ativos financeiros, restrição de veículos, arresto de grãos e constrição de maquinários agrícolas, sem demonstração concreta de risco iminente de dissipação patrimonial ou de inviabilização da futura satisfação do crédito.

A tutela de urgência, nesse cenário, não pode antecipar, por via oblíqua, os efeitos práticos da própria desconsideração inversa antes da formação mínima do contraditório. Se o incidente tem por finalidade apurar se a pessoa jurídica foi abusivamente utilizada para frustrar credores dos executados, a constrição imediata de seu patrimônio exige demonstração reforçada de perigo específico, não bastando a plausibilidade abstrata da tese de abuso.

Há, ainda, elemento de proporcionalidade relevante. As medidas deferidas atingem bens ligados à atividade rural, como grãos e maquinários, além de ativos financeiros e veículos. A constrição indiscriminada desses bens pode comprometer a continuidade da operação empresarial, o cumprimento de obrigações trabalhistas, tributárias e contratuais, e a própria preservação do resultado útil do processo, caso se conclua, ao final, pela improcedência do incidente.

Por isso, ainda que se reconheçam os indícios que motivaram a instauração do incidente, eles não se revelam suficientes, nesta etapa processual, para justificar medidas constritivas tão gravosas antes da citação da agravante e do regular exercício de sua defesa.

A propósito, já decidiu esta eg. Câmara:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES E PENHORA SOBRE PESSOA JURÍDICA DA QUAL O EXECUTADO É SÓCIO. AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento contra decisão que, no curso de cumprimento de sentença, determinou bloqueio de valores via SISBAJUD e outras medidas constritivas em nome de três pessoas jurídicas das quais o executado é sócio, sem prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. Questão em discussão:

2. A questão em debate consiste em saber se, para a adoção de medidas constritivas contra patrimônio de empresas das quais o devedor é sócio, exige-se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC/2015.

III. Razões de decidir:

3. A desconsideração da personalidade jurídica, seja tradicional ou inversa, depende da prévia instauração do incidente previsto nos arts. 133 a 137, com a garantia do contraditório e ampla defesa, não sendo admissível o deferimento de medidas constritivas contra terceiros sem a observância desse procedimento.

5. A mera existência de indícios de confusão patrimonial ou utilização de pessoas jurídicas para ocultação de bens é suficiente apenas para a instauração do incidente de desconsideração, mas não para o deferimento imediato de medidas constritivas contra terceiros, que exige prova robusta dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: "1. O bloqueio de valores e demais medidas constritivas sobre patrimônio de pessoas jurídicas distintas do executado exigem, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC, a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com garantia do contraditório. 2. A constatação de indícios de confusão patrimonial ou de ocultação de bens, sem decisão formal de desconsideração, não autoriza, por si só, o afastamento da autonomia patrimonial."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 50, 133 a 137, 854, 866; CC/2002, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.820.216/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 13/10/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.315.709/BA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28/4/2025.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Relator Marcio Aparecido Guedes - N.U 1041302-38.2025.8.11.0000 -Julgado em 24/02/2026 - Publicado no DJE 05/03/2026)

Ressalte-se, por fim, que esta conclusão não impede a posterior adoção de medidas urgentes pelo Juízo de origem, caso sobrevenham elementos concretos e robustos de dilapidação patrimonial, ocultação de bens, confusão patrimonial efetiva ou risco real de inutilidade do incidente.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso ao recurso para reformar a r. decisão agravada, revogando as medidas constritivas deferidas em desfavor da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026